Tribunal: TCU
Processo: 030.142/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10928/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.142/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Gomes da Silva (XXX.065.757-XX); Fabio Henrique Ferreira (XXX.453.837-XX); Fabio da Silva Terra (XXX.131.707-XX); Givaldo Dias das Neves (XXX.602.124-XX); Helder Fabio Santos Cardoso (XXX.880.482-XX); Miriam Cristina Pinto (XXX.216.377-XX); Priscila de Araujo Pinto (XXX.064.277-XX); Rogers Ricardo Leite Leao (XXX.684.522-XX); Teresa Cristina Leao Sobral (XXX.596.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.